Tribunal: TJDFT
Processo: 0705829-65.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VEDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.D ECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE.
1. A apresentação de fundamentos recursais que se contrapõem ao que foi decidido na sentença é suficiente para admitir o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC.
2. A teor dos arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
3. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, impossibilita-se a revogação do benefício da gratuidade judiciária anteriormente deferido.
4. A posse pode ser exercida de forma direta ou indireta, podendo ser defendida por meio dos interditos possessórios, entre os quais se encontra a ação de reintegração de posse, caso o possuidor tenha o seu direito lesado. Apresentando-se mais de um possuidor, há que se perquirir quem possui a “melhor posse”, de acordo com os elementos probatórios constantes dos autos.
5. Apelo não provido.